Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735828-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIEGO ALVES LOBO AGRAVADO: RAQUEL LOIOLA CAVALCANTE D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento dos itens III e IV do recurso apresentado, por violação do princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 23 de maio de 2025 18:17:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador